Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703827-42.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELENIR MARQUES DINIZ, ALICE MARQUES DINIZ RECORRIDO: DIOGO GONCALVES FONSECA, TACIANA CINTIA DOS PRAZERES HERRERO DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os recorrentes, embora intimados, não comprovaram sua condição de hipossuficiência (IDs 63723519 e 63723068). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital